Tribunal: TJMT
Processo: 1035498-83.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035498-83.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEONICE PONCE FERNANDES - CPF: 284.706.721-34 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1035498-83.2025.8.11.0002

Agravo Interno n.°

1035498-83.2025.8.11.0002

Agravante:
Cleonice Ponce Fernandes

Agravado:
Banco do Brasil S.A
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS SEGUIR INSTRUÇÕES DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a autora pretendeu responsabilizar instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro que se passou por preposto do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade da instituição financeira por prejuízos suportados pela consumidora em razão de golpe praticado por terceiro, sob a alegação de fortuito interno, ou se incide a excludente de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática observa a jurisprudência consolidada da Turma Recursal e, por isso, não viola o princípio da colegialidade.

4.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

5.

Os elementos dos autos indicam que a consumidora seguiu orientações de terceiro desconhecido e forneceu dados necessários à concretização da fraude.

6.

Não há prova de invasão do sistema bancário, quebra de segurança da instituição financeira ou realização de operações sem utilização das credenciais da própria consumidora.

7.

A mera ocorrência de fraude não basta para impor responsabilidade objetiva ao banco quando ausente demonstração de defeito na prestação do serviço.

8.

A conduta da consumidora, ao fornecer voluntariamente informações sigilosas a terceiro, rompe o nexo de causalidade entre o dano e a atuação da instituição financeira.

9.

A hipótese configura culpa exclusiva da vítima, circunstância que afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

10.

Inexistem elementos novos no agravo interno aptos a infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada da Turma Recursal não afronta o princípio da colegialidade.

2.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe da falsa central de atendimento quando a consumidora fornece voluntariamente dados sigilosos e não demonstra falha no sistema de segurança bancário.

3.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado.

4.

O fornecimento voluntário de credenciais a terceiro caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil do banco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, artigo 46. Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 932, inciso V. Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII, e artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1055757-05.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 05 mar. 2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1058925-15.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 24 fev. 2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1034331-34.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Villella, Terceira Turma Recursal, julgado em 02 dez. 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1035498-83.2025.8.11.0002

Agravo Interno n.°

1035498-83.2025.8.11.0002

Agravante:
Cleonice Ponce Fernandes

Agravado:
Banco do Brasil S.A
.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Cleonice Ponce Fernandes
.

Ação:

de indenização por danos morais e materiais.

Origem:
2° Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 339654392):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Decisão Monocrática (Id.
342362377
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por

e
Cleonice Ponce Fernandes e
, monocraticamente,
negou-lhe provimento, para manter a sentença de 1° grau.

Agravo Interno (Id.

345292351):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id.

351034361):

pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1035498-83.2025.8.11.0002

Agravo Interno n.°

1035498-83.2025.8.11.0002

Agravante:
Cleonice Ponce Fernandes

Agravado:
Banco do Brasil S.A
.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Cleonice Ponce Fernandes
contra a decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, V, do Código de Processo Civil, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise das razões do agravo interno interposto, verifica-se que o agravante
alega que a conclusão da Turma Recursal que fundamentou a decisão monocrática, não é aplicável ao presente processo, bem como argumenta que a decisão deve ser reformada, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que se tratou de fortuito interno.

Contudo, conforme decisão proferida: “
não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, o autor não se desincumbiu.”.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora seguiu orientações de um terceiro desconhecido, não podendo imputar a instituição financeira culpa por fato de terceiro fraudador.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar
a inadequada configuração de culpa exclusiva do consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira no caso concreto.

Colaciono aqui julgados da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES VIA PIX E EMPRÉSTIMOS CONTESTADOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos e de indenização por danos materiais e morais decorrentes de empréstimos e transferências via PIX realizados em conta bancária. O autor, pessoa idosa e beneficiário de amparo social, alega ter sido vítima de fraude denominada “golpe da falsa central”, após contato telefônico de terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira, o que resultou em prejuízo no valor de R$ 7.752,12 (sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos). A sentença concluiu pela culpa exclusiva do consumidor, por ter fornecido dados sigilosos e validado as operações com uso de senha pessoal e token, afastando a responsabilidade da instituição financeira. O recorrente sustenta a responsabilidade objetiva do banco e a ocorrência de fortuito interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde por prejuízos decorrentes de transações realizadas mediante validação por senha e token, após o consumidor fornecer seus dados sigilosos a terceiros, no contexto do denominado “golpe da falsa central”, ou se incide a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica é de consumo. Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. As instituições financeiras respondem por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, conforme Súmula 479/STJ.
A responsabilidade pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.
As provas indicam que as operações foram realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo de segurança. O próprio consumidor forneceu dados sigilosos aos fraudadores. Não houve falha no sistema de segurança da instituição financeira. As transações foram regularmente autenticadas. A conduta do consumidor rompeu o nexo de causalidade. Configura-se fortuito externo. Incide a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
A condição de pessoa idosa não afasta o dever de cautela na guarda de dados bancários. Ausente o nexo causal, inexiste dever de indenizar a título material ou moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude na modalidade ‘golpe da falsa central’ quando o consumidor fornece voluntariamente suas credenciais pessoais e valida as operações com senha e token, sem demonstração de falha no sistema de segurança do banco. 2. O fornecimento de dados sigilosos a terceiros caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.” (N.U 1055757-05.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)
”. (grifei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.999,99 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de transferência via PIX realizada após contato telefônico fraudulento. A parte autora alegou ter sido induzida por terceiro que se apresentou como integrante da área de segurança do banco a adotar procedimentos no aplicativo bancário, o que resultou na saída do numerário. O banco sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a transação foi realizada com uso regular das credenciais da correntista, sem invasão de sistema, configurando culpa exclusiva da consumidora e de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder por danos materiais e morais decorrentes de transferência realizada via PIX pela própria consumidora, após indução por golpe de engenharia social, sem comprovação de falha no sistema de segurança bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e reconhecida pela Súmula 479 do STJ, admite excludente quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. 4. Os documentos bancários comprovam que a transferência no valor de R$ 9.999,99 foi realizada às 18h44min do dia 11/06/2025, antes da comunicação formal ao banco, registrada às 20h33min, evidenciando que a operação foi efetivada previamente à ciência da instituição financeira. 5. Não há prova de invasão de sistema, quebra de segurança digital ou realização de transação à revelia das credenciais da correntista, tendo a movimentação ocorrido por meio do dispositivo habitualmente utilizado pela cliente. 6. A narrativa dos autos revela típico golpe de engenharia social, em que terceiro, mediante manipulação psicológica, induz a consumidora a executar voluntariamente comandos no aplicativo bancário, caracterizando fortuito externo. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.124.423/SP, assentou que não há defeito na prestação do serviço quando a instituição financeira comprova ter adotado procedimentos adequados de verificação e validação da identidade do titular da conta. 8. A atuação administrativa posterior do banco, com abertura de procedimento interno e recuperação parcial de valores, demonstra providência compatível com os registros disponíveis, inexistindo prova de omissão determinante para o resultado danoso. 9. Incumbia à autora demonstrar defeito concreto na prestação do serviço ou omissão específica apta a gerar o dano, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficiente a mera comprovação da fraude para imputar responsabilidade à instituição financeira. 10. A hipótese configura culpa exclusiva da consumidora associada à atuação de terceiro, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transferência realizada pela própria consumidora, com uso regular de suas credenciais, quando comprovada fraude por engenharia social sem falha no sistema bancário. 2.
O golpe praticado por terceiro, com indução da vítima à execução voluntária de comandos no aplicativo, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
3. A mera ocorrência de fraude não implica dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de defeito na prestação do serviço ou de omissão específica da instituição financeira (N.U 1058925-15.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.(grifei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS (“FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”). EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS PIX REALIZADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR MEDIANTE FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que por telefone, terceira pessoa que se fez passar por preposto do reclamado, o induziu a lhe repassar informações bancárias e contratou dois empréstimos bancários em seu nome, nos valores de R$16.114,97 e R$4.900,00, totalizando o valor de R$21.014,97, e, na sequência, realizou três transferências pix para a conta bancária em nome do terceiro Arthur Lopes Freire, no total de R$8.300,00.Por isto, pretende os cancelamentos dos empréstimos dos contratos no 528938505 e 528938283, assim como a reparação por danos morais. 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Por outras palavras, restou configurada a culpa exclusiva da reclamante, ante a falta de cautela na guarda de seus dados pessoais e senha bancária, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.Em consequência, o desacolhimento da pretensão autoral é medida que se impõe..”

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros. 4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados pessoais e bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes. 5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. 6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS PIX REALIZADOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por consumidora que alegou ser vítima do “golpe da falsa central de atendimento”. Narrou ter contratado empréstimo e realizado transferências via PIX após seguir orientações de estelionatários que se passaram por funcionários do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas por operações bancárias realizadas pela própria consumidora, induzida por fraudadores, quando não demonstrada falha no sistema ou violação de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC e consolidada pela Súmula 479 do STJ, pressupõe falha de segurança ou defeito do serviço, o que não se comprovou. 4. O empréstimo foi regularmente contratado e os valores transferidos via PIX foram autenticados com uso de credenciais pessoais, inexistindo prova de violação do sistema ou execução sem anuência da consumidora. 5.
O evento danoso decorreu da conduta da própria consumidora, que forneceu dados pessoais e legitimou operações em favor de terceiros estranhos, caracterizando culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

6. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT afasta a responsabilidade das instituições financeiras em hipóteses análogas, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre o golpe e a atividade bancária quando não configurada falha na segurança.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso improvido (N.U 1076727-60.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1034331-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)”.(grifei).

Dessa forma,
diante do conjunto probatório constante dos autos e, considerando que a decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, especialmente com a Conclusão n.o 13 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, não se verifica qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da colegialidade. Desse modo, ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, não há razões para sua reforma, devendo ser integralmente mantida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026